Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600352-64.2024.6.16.0178
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
13/03/2025
Número: 0600352-64.2024.6.16.0178

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 23/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - 2° Turno, Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio
Registro, Enquete
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600352-
64.2024.6.16.0178, que com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, julgou
procedentes os pedidos feitos pelo representante, confirmando a decisão de id. 44155938 e
consequentemente, condenou o representado à não divulgação, em caráter definitivo, dos dados
decorrentes da "enquete realizada no grupo Tatuquara em Foco" e ao pagamento de multa no valor
de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais). (Representação por Divulgação de
Pesquisa sem Registro, com Pedido de Liminar e Aplicação de Multa ajuizada pela Coligação
Curitiba Amor e Inovação com fulcro na Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 23 e art. 33 § 3º da Lei n.
9504-97, em face de Jairo Aparecido Ferreira Filho, alegando que o representado divulgou, em suas
redes sociais, dados referentes a pesquisa eleitoral sem registro (enquete realizada no grupo
Tatuquara em Foco), em suposta afronta à norma contida no artigo 23 e parágrafos da Res. TSE nº
23.600/2019). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB /
REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] -
CURITIBA - PR (RECORRIDO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44414012
13/03/2025
09:48
Acórdão
Acórdão

Num. 44414012 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/03/2025 09:48:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031309482524000000043358579
Número do documento: 25031309482524000000043358579
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/03/2025 13:24:24
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.292
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600352-64.2024.6.16.0178 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE /
AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES
2024.
DIVULGAÇÃO
DE
ENQUETE
SEM
REGISTRO.
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
MÍNIMOS
PARA
CARACTERIZAÇÃO
DE
PESQUISA
ELEITORAL.
CONDUTA
IRREGULAR. AFASTADA A APLICAÇÃO DE
MULTA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que
julgou procedente a representação movida para
apuração de divulgação de pesquisa eleitoral não
registrada nas redes sociais, aplicando à recorrente
multa de R$ 53.205,00, em razão da postagem de

Num. 44414012 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/03/2025 09:48:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031309482524000000043358579
Número do documento: 25031309482524000000043358579
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/03/2025 13:24:24
pesquisa sem registro produzida por terceiros que teria
se travestido de enquete.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a
republicação
impugnada
configurou
enquete
ou
divulgação de pesquisa eleitoral não registrada; e (ii)
estabelecer se a penalidade de multa é aplicável à
enquete.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei nº 9.504/97 e a Resolução TSE nº 23.600/2019
vedam a divulgação de pesquisas eleitorais sem
registro, mas a penalidade aplica-se apenas quando a
publicação apresenta elementos mínimos que a
configurem como pesquisa, o que não ocorre no caso
em análise, em que falta a indicação de metodologia ou
critérios científicos.
4. A postagem caracteriza-se como mera enquete, sem
critérios técnicos que induzam o eleitorado a acreditar
tratar-se de uma pesquisa eleitoral oficial, conforme art.
23, § 1º, da Resolução TSE nº 23.600/2019.
5. A jurisprudência do TSE e desta Corte estabelece
que enquetes não configuram pesquisa eleitoral e não
ensejam a aplicação de multa, salvo em casos de
descumprimento de ordem judicial de remoção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: A divulgação de enquete, sem
elementos mínimos para caracterizá-la como pesquisa
eleitoral oficial, não enseja a aplicação de multa, nos
termos do art. 23, § 1º-A, da Resolução TSE nº
23.600/2019.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art.
33, § 3º e § 5º; Resolução TSE nº 23.600/2019, arts. 17
e 23, § 1º-A.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR no AgI nº
38792, Rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE

Num. 44414012 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/03/2025 09:48:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031309482524000000043358579
Número do documento: 25031309482524000000043358579
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/03/2025 13:24:24
30/08/2019; TSE, AgR no AgR no REspe nº
060103825, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE
03/02/2022; TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060042645,
Rel.
Des.
Claudia
Cristina
Cristofani,
PSESS
17/10/2024; TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060002013,
Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, PSESS
23/09/2024; TRE/PR, Representação nº 060049029,
Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 06/10/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 11/03/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JAIRO APARECIDO FERREIRA
FILHO contra a sentença da 178ª Zona Eleitoral que julgou procedente a
representação contra ele movida pela COLIGAÇÃO CURITIBA AMOR E
INOVAÇÃO, por divulgação de pesquisa eleitoral sem registro, aplicando-lhe
multa no valor de R$ 53.205,00.
Na origem, a recorrida ajuizou a presente ação contra a recorrente alegando a
incidência do disposto no art. 23, da Resolução TSE 23.600/2019 e art. 33, § 3º,
da Lei nº 9.504/97 em razão da publicação, no perfil do Instagram do ora
recorrido, de pesquisa de opinião travestida de enquete quanto a intenção de
votos para o segundo turno das eleições para a Prefeitura de Curitiba.
Em suas razões (id. 44155952), o recorrente alega ausência de irregularidade no
compartilhamento da publicação, afirmando que, embora tenha equivocadamente
utilizado a expressão “pesquisa” para se referir ao levantamento realizado por

Num. 44414012 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/03/2025 09:48:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031309482524000000043358579
Número do documento: 25031309482524000000043358579
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/03/2025 13:24:24
populares em grupo de Whatsapp, trata-se de enquete, tal como foi mencionado
na publicação impugnada.
Argumenta que a legislação eleitoral somente pune a divulgação de pesquisa sem
registro e que os elementos típicos de uma pesquisa não estão presentes na
publicação.
Sustenta, ainda, que a recorrida não apresentou provas adicionais, por qualquer
meio, tampouco apontou indícios de que efetivamente houve a realização de uma
pesquisa propriamente dita, a qual teria sido divulgada sem o devido registro.
Aduz que a publicação do levantamento impugnado, por configurar mera enquete
no período eleitoral, não está sujeita a sanção pecuniária previamente
estabelecida pelo legislador.
Por fim, alega que, ainda que a fala possa inflar os correligionários, não possui o
condão de influenciar no pleito, tão pouco gerar qualquer sanção.
Em contrarrazões (id. 44155957), a recorrida alega, em preliminar, violação ao
princípio da dialeticidade face à ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão.
No mérito, aponta que teria ocorrido confissão do recorrente quanto à realização
de pesquisa e que o mesmo é advogado com experiência e histórico de
militância.
A divulgação teria o mesmo efeito prático que divulgar números de pesquisa
eleitoral sem registro, pois ambas as formas influenciam a vontade do eleitor. Por
outro lado, o resultado da pesquisa lhe favorece, pois o recorrente era candidato a
Vice-Prefeito.
Argumenta que a legislação considera que a enquete apresentada para a

Num. 44414012 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/03/2025 09:48:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031309482524000000043358579
Número do documento: 25031309482524000000043358579
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/03/2025 13:24:24
população como pesquisa eleitoral será reconhecida como pesquisa de opinião
pública sem registro.
Defende que as divulgações de pesquisas eleitorais têm potencialidade suficiente
e influenciam de forma relevante na vontade do eleitorado, pois induzem o
eleitor a redirecionar os votos, modificando o desempenho de determinado
candidato em relação aos demais, prejudicando o resultado das urnas e na livre
escolha do eleitorado.
Por fim, requer o não conhecimento do recurso pela preliminar levantada e,
subsidiariamente, que seja negado provimento ao mesmo.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44163034), opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença recorrida foi publicada em mural eletrônico em 17/10/2024 (id.
44155949) e o recurso protocolado em 18/10/2024 (id. 44155952), sendo, assim,
tempestivo.
A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade (Súmula TSE nº 261)
não merece acolhimento, pois nas razões recursais é perfeitamente possível se

Num. 44414012 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/03/2025 09:48:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031309482524000000043358579
Número do documento: 25031309482524000000043358579
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/03/2025 13:24:24
extrair os motivos da irresignação do recorrente contra a decisão prolatada.
Nesse sentido destaco a doutrina de Nelson Nery Junior:
Qual é então o limite da violação à dialeticidade? Em quais circunstâncias se
pode concluir que não houve impugnação específica da decisão?
A resposta parece estar na possibilidade ou não da exata compreensão do
inconformismo. Sempre que a fundamentação, ainda que deficiente, permita
compreender os motivos que levaram ao pedido de nova decisão, o recurso
deve ser admitido. Aplica-se aqui o raciocínio, a contrario sensu, da Súmula
284 do Supremo Tribunal Federal. Afinal, se a dialeticidade não constitui um
valor em si mesma (mas decorre dos princípios do contraditório e da
cooperação), não há como inadmitir um recurso que atenda, ainda que
minimamente, esses outros valores. Esses sim é que têm relevância no
sistema. Não a forma pela forma. (Nelson Nery Jr., Teresa Arruda Alvim,
Pedro Miranda de Oliveira. Aspectos Polêmicos dos Recursos Cíveis e
Assuntos Afins - Vol. 14 - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018).
Preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
Quanto ao mérito, a questão trazida a debate nos autos diz respeito à
caracterização da publicação divulgada no Instagram do recorrente, candidato ao
cargo de vice-prefeito, como sendo pesquisa eleitoral para fins de aplicação da
sanção prevista no art. 17 c/c art. 23, § 1º-A, ambos da Resolução TSE nº
23.600/2019 e art. 33, §3º, da Lei nº 9.504/97, que assim dizem:
Lei nº 9.504/97
Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública
relativas às eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são
obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco
dias antes da divulgação, as seguintes informações:
(...)
§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que
trata este artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a
cem mil UFIR.

Num. 44414012 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/03/2025 09:48:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031309482524000000043358579
Número do documento: 25031309482524000000043358579
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/03/2025 13:24:24
(...)
§ 5o É vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes
relacionadas ao processo eleitoral.

Resolução TSE nº 23.600/2019
Art. 17. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações
constantes do art. 2º desta Resolução sujeita as pessoas responsáveis à multa
no valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais) a R$
106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais) (Lei nº 9.504/1997,
arts. 33, § 3º , e 105, § 2º) .

Art. 23. É vedada, a partir da data prevista no caput do caput do art. 36 da Lei
nº 9.504/1997 , a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral.
§ 1º Entende-se por enquete ou sondagem o levantamento de opiniões sem
plano amostral, que dependa da participação espontânea da parte interessada
ou importe viés cognitivo de autosseleção e que não utilize método científico
para sua realização, quando apresentados resultados que possibilitem à
eleitora ou ao eleitor inferir a ordem das candidatas e dos candidatos na
disputa.
§ 1º-A A enquete que seja apresentada à população como pesquisa eleitoral
será reconhecida como pesquisa de opinião pública sem registro na Justiça
Eleitoral, sem prejuízo do que dispõe o caput do art. 23.

Pois bem, a postagem impugnada possui o seguinte teor onde se observam
divergências intrínsecas, vejamos:

Como se observa, a mesma publicação afirma que os dados são “enquete”
(“ENQUETE REALIZADA NO GRUPO TATUQUARA IN FOCO”), mas
também “pesquisa” (“MAIOR GRUPO DE CURITIBA REALIZA ENQUETE
E COLOCA CRISTINA GRAEML 35 A FRENTE DAS PESQUISAS COM

Num. 44414012 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/03/2025 09:48:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031309482524000000043358579
Número do documento: 25031309482524000000043358579
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/03/2025 13:24:24
INTENÇÃO DE VOTOS).
Além disso, da publicação objeto do recurso verifica-se faltar requisitos mínimos
para ser considerada como pesquisa eleitoral, como a indicação de critério
científico ou amostral ou metodológico.
A análise do material indica tratar-se claramente de enquete, em que a sondagem
foi feita de modo amador, entre participantes do grupo TATUQUARA EM
FOCO, sem qualquer critério técnico e desprovido de requisitos que pudessem
atribuir-lhe um mínimo de credibilidade.
Esta Corte, em recente julgamento, reafirmou seu entendimento de que a
ausência de elementos mínimos a caracterizar uma enquete como pesquisa
impede a aplicação da penalidade prevista no art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97. Eis
o precedente:
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2024. DIVULGAÇÃO DE ENQUETE
SEM PRÉVIO REGISTRO. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO CIENTÍFICO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DE
MULTA.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou parcialmente
procedente a representação movida contra responsável por perfil de Instagram
pela divulgação de enquete, sem a aplicação de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se a divulgação de enquete
sem registro no perfil de Instagram configura pesquisa eleitoral e se cabe a
aplicação da multa do art. 17 da Resolução TSE nº 23.600/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/1997 prevê a aplicação de multa pela
divulgação de pesquisa eleitoral sem registro, mas essa penalidade não se
aplica às enquetes, que não seguem critérios científicos ou metodológicos,
conforme definido no art. 23, § 1º, da Resolução TSE nº 23.600/2019.
4. No presente caso, a sondagem feita caracteriza-se como mera enquete, sem
método científico ou controle amostral, o que afasta a possibilidade de

Num. 44414012 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/03/2025 09:48:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031309482524000000043358579
Número do documento: 25031309482524000000043358579
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/03/2025 13:24:24
aplicação de multa.
5. A jurisprudência do TSE e desta Corte entende que a divulgação de
enquetes, diferentemente de pesquisas eleitorais, não enseja sanção
pecuniária, salvo em casos de descumprimento de ordem judicial de caráter
inibitório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A divulgação de enquete, por não se tratar de pesquisa
eleitoral formal, não enseja a aplicação de multa, nos termos do art. 23, § 1º,
da Resolução TSE nº 23.600/2019.
______________________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 33, § 3º; Resolução
TSE nº 23.600/2019, art. 23, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR no AgR no REspe nº 060103825,
Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE 03/02/2022; TRE/PR, Representação nº
060049029, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 06/10/2022.
(TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060042645, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, PSESS 17/10/2024)

Assim, não é toda enquete realizada no período eleitoral que configurará
pesquisa para fins de aplicação de sanção pecuniária, mas somente aquela que,
nos exatos termos do art. 23, § 1º-A, da Resolução TSE nº 23.600/2019, “seja
apresentada à população como pesquisa eleitoral”.
No caso sob análise, falta à publicação o preenchimento dos mais básicos
requisitos a fim de se passar como pesquisa eleitoral.
Nesse sentido, segundo o Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES
2016.
AGRAVO
REGIMENTAL.
DIVULGAÇÃO
DE
SUPOSTA
PESQUISA
ELEITORAL
SEM
PRÉVIO
REGISTRO.
FACEBOOK. PUBLICAÇÃO DE DADOS SUPERFICIAIS. MULTA.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VERBETES DAS SÚMULAS 24 E
30/TSE. INCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO.
1. A Corte Regional, instância exauriente na análise dos fatos e das provas,
assentou que os dados publicados em página pessoal do Facebook não têm
elementos mínimos para configurar pesquisa eleitoral, mais se assemelhando

Num. 44414012 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/03/2025 09:48:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031309482524000000043358579
Número do documento: 25031309482524000000043358579
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/03/2025 13:24:24
a enquete.
2. Segundo o Tribunal de origem, o texto divulgado não teve aptidão para
iludir o eleitorado, diante da inexpressividade da página do Facebook, da
primariedade da mensagem e do contingente ínfimo de pessoas pesquisadas.
3. A revisão do entendimento adotado pelo Tribunal a quo ensejaria o
revolvimento das provas dos autos, providência vedada em sede
extraordinária, a teor do verbete sumular 24 do TSE.
4. O acórdão regional está em consonância com a jurisprudência desta Corte
em relação à incidência do art. 33 da Lei 9.504/97, firmada no sentido de que
"simples enquete ou sondagem, sem referência a caráter científico ou
metodológico, não se equipara ao instrumento de pesquisa preconizado
em referido dispositivo" (REspe 754-92, rel. Min. Jorge Mussi, DJE de
20.4.2018). Precedentes. Incidência do verbete da Súmula 30 do TSE.
5. O entendimento do Tribunal de origem encontra respaldo na orientação
jurisprudencial desta Corte, no sentido de que a incidência da multa por
divulgação de pesquisa eleitoral sem registro exige a presença de alguns
elementos mínimos de formalidade para que seja considerada pesquisa
de opinião, sem os quais o texto pode configurar mera enquete ou
sondagem, cuja divulgação prescinde de registro e não enseja a aplicação
de sanção pecuniária. Precedentes.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE, Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 38792, Rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 30/08/2019 - destaques acrescentados)

Outrossim, em se tratando de enquete, a jurisprudência tanto desta Corte quanto
do Tribunal Superior Eleitoral é firme no sentido de não ser possível a aplicação
de multa por sua realização no período vedado, salvo quando descumprida
determinação judicial de caráter inibitório. Nesse sentido:
ELEIÇÕES
2020.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
DIVULGAÇÃO
DE
PESQUISA
NÃO
REGISTRADA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
MERA
ENQUETE.
DETERMINADO
O
AFASTAMENTO DA MULTA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 28,
24 E 30 DO TSE. DESPROVIMENTO.
1. A Agravante não apresenta fundamentos capazes de conduzir à reforma da

Num. 44414012 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/03/2025 09:48:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031309482524000000043358579
Número do documento: 25031309482524000000043358579
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/03/2025 13:24:24
decisão agravada.
2. Incabível o conhecimento do alegado dissídio jurisprudencial, tendo em
vista que os acórdãos indicados pela Agravante evidenciam hipótese de
divulgação, em Whatsapp, de pesquisa eleitoral não registrada, casos,
portanto, que não guardam similitude fática com o dos autos, referente a mera
enquete eleitoral. Incidência da Súmula 28 do TSE.
3. No caso, consta do acórdão regional que as publicações veiculadas pelo
Agravado em grupo restrito do Whatsapp e em comentário de postagem não
identificada no Facebook não se qualificam como pesquisa eleitoral, mas
como mera enquete, pois "apresentam conteúdo precário, sem qualquer
indicação de critério científico ou amostral ou metodológico,
circunstância na qual é possível antever a ausência de relevante grau de
credibilidade". A modificação dessa conclusão demandaria o reexame do
conteúdo probatório dos autos, circunstância vedada pela Súmula 24/TSE.
4. A ausência mínima das formalidades prescritas no art. 33 da Lei
9.504/1997,
desacompanhada
de
elementos
que
impliquem
no
induzimento do eleitorado quanto à veracidade dos dados divulgados,
consubstancia mera enquete ou sondagem, cuja divulgação prescinde de
registro e não enseja a aplicação de sanção pecuniária. Precedentes.
5. Agravo Regimental desprovido.
(TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº
060103825, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE 03/02/2022 - destaques
acrescentados)

RECURSO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL
SEM REGISTRO. ARTIGO 33, §3º, DA LEI Nº 9.504/97. RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.600/2019. DIFERENCIAÇÃO ENTRE ENQUETE E PESQUISA
ELEITORAL.
ENQUETE
APRESENTADA
COMO
PESQUISA
ELEITORAL. INFRAÇÃO CONFIGURADA. MULTA APLICADA.
RECURSO PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Distinção entre Enquete e Pesquisa Eleitoral: De acordo com o artigo 23,
§1º, da Resolução TSE nº 23.600/2019, enquetes são levantamentos de
opinião sem plano amostral e método científico, dependendo da
participação espontânea dos interessados. Por outro lado, pesquisas
eleitorais exigem rigorosos procedimentos científicos, plano amostral e
registro no TSE, conforme o artigo 2º da mesma resolução.
3.2 Análise do Caso Concreto: A publicação impugnada utilizou

Num. 44414012 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/03/2025 09:48:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031309482524000000043358579
Número do documento: 25031309482524000000043358579
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/03/2025 13:24:24
repetidamente a expressão "PESQUISA ELEITORAL" e forneceu dados
numéricos e percentuais que sugerem a existência de um método
científico, mesmo sem cumprir os requisitos formais de registro junto à
Justiça Eleitoral. Esse uso induz o eleitor a acreditar que se trata de uma
pesquisa eleitoral formal, e não de uma simples enquete.
3.3 Infração Configurada: A publicação como apresentada caracteriza-se
como pesquisa de opinião pública sem registro, conforme o artigo 23, §1º-A
da Resolução TSE nº 23.600/2019, pois foi apresentada à população de
forma a se assemelhar a uma pesquisa eleitoral oficial, sem cumprir os
requisitos legais para tanto.
3.4 Precedentes Jurisprudenciais: A jurisprudência do TSE tem sido clara ao
considerar irrelevante o alcance ou o número de visualizações para a
configuração da infração de divulgação de pesquisa sem registro. A simples
divulgação sem o devido registro configura a infração e sujeita o responsável
à multa prevista no artigo 17 da Resolução TSE nº 23.600/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do
recurso interposto pelo Diretório Municipal do Partido Progressistas de Santa
Mariana para julgar procedente a representação eleitoral e determinar o
pagamento de multa à representada, no valor mínimo de R$ 53.205,00, com
fundamento no artigo 17 da Resolução TSE nº 23.600/2019.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, artigo 33, § 3º; Resolução
TSE nº 23.600/2019, artigos 2º, 17 e 23, § 1º-A.
Jurisprudência relevante citada: REspEl nº 41581, Acórdão JUAZEIRO DO
NORTE - CE, Relator Min. Benedito Gonçalves, Julgamento: 09/11/2023,
Publicação: 05/12/2023.
(TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060002013, Rel. Des. Eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça, PSESS 23/09/2024 - destaques acrescentados)

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
DIVULGAÇÃO
DE
ENQUETE EM PERÍODO VEDADO. ART. 33, § 5º, DA LEI 9.504/97.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE
DE APLICAÇÃO EXTENSIVA DO CONTIDO NO § 3º DO MESMO
ARTIGO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, é inaplicável
a multa prevista no § 3º do art. 33 da Lei 9.504/97 à violação da norma
contida no § 5º do mesmo artigo.
2. A divulgação de enquete no período vedado sujeita o infrator à
remoção do conteúdo, ensejando a aplicação de multa somente em caso

Num. 44414012 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/03/2025 09:48:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031309482524000000043358579
Número do documento: 25031309482524000000043358579
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/03/2025 13:24:24
de reiteração da conduta, caso descumprida ordem judicial específica
expedida pelo juízo eleitoral competente.
3. Recurso não provido.
(TRE/PR, Representação nº 060049029, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE 06/10/2022 - destaques acrescentados)

Portanto, em se tratando de mera enquete, realizada dentro do período vedado,
tem-se que é suficiente a determinação para sua remoção, tal como feito pelo
juízo a quo (id. 44155938), sendo indevida a aplicação de multa, por ausência de
previsão legal.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença
recorrida, a fim de, mantido o entendimento quanto à irregularidade da
divulgação de enquete no período vedado, afastar a imposição de multa, por
ausência de previsão legal, nos termos da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44414012 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/03/2025 09:48:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031309482524000000043358579
Número do documento: 25031309482524000000043358579
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/03/2025 13:24:24

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600352-64.2024.6.16.0178 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO - Advogada do(a) RECORRENTE: TAINARA PRADO LABER
- PR92625-A - RECORRIDO: CURITIBA AMOR E INOVAÇÃO[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS
/ PSD / PODE / AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR - Advogados do(a) RECORRIDO: LUAN DE
SOUZA PIRES - PR103299, THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - PR49408, JOSE HOTZ -
PR17276, ANDRE EIJI SHIROMA - PR63833, PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - PR50529,
OLIVAR CONEGLIAN - PR20891, LETICIA MARIA TITON HOTZ - PR94853, FABIOLA ROBERTI
CONEGLIAN - PR24503
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.03.2025